Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DEFENSIVO. DETERMINAÇÃO PELA VEP DE PERDA DA FIANÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO E DA EFETIVA CIÊNCIA DO SENTENCIADO A RESPEITO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 344 DO CPP. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA COM ABATIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS EFEITOS ACESSÓRIOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fiança é agregada ao processo a fim de que, caso eventualmente condenado, o réu possa arcar com o pagamento das custas, das despesas e do quantum indenizatório.
2. Ausente a comprovação de que o agravante foi devidamente intimado para dar início ao cumprimento da pena que lhe fora imposta, incabível a determinação da VEP de perda da fiança. Em outros termos, não é possível afirmar categoricamente que o agravante resistiu ao início do cumprimento da pena, de modo que não se aplica ao caso o disposto no art. 344 do CPP ("Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta").
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.